Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO POR DOCUMENTOS JÁ UTILIZADOS EM OUTROS FEITOS E QUE NÃO FORAM ANTERIORMENTE IMPUGNADOS – DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL E CÓPIA AUTENTICADA EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ELETRÔNICO – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) - VIABILIDADE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 9o, III, DA LEI N. 11.101/2005 – MITIGAÇÃO DO 9o, § 1o, V, da Lei n 11.101/2005 – MANUENNÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Em havendo demonstração de que o crédito que se pretende habilitar existe, mediante a apresentação de documentos, os quais já foram inclusive utilizados em outros feitos, não havendo qualquer impugnação anterior, mostra-se plausível que se determine a habilitação de tais créditos na recuperação judicial da Agravante, à luz do que dispõe o artigo 9o, III, da Lei n. 11.101/2005, em homenagem ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa; e também porque não é razoável que se exija a apresentação, nesta situação, de documentos originais ou com cópia autenticadas, notadamente em razão do procedimento eletrônico adotado, ressaltando a inexistência de comprovação de inidoneidade documental.
Embargos de declaração rejeitados no id. 122057954.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, ao argumento de que “não pode se dissociar do objetivo de garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva, é a essência do instituto da Recuperação Judicial positivado pelo Princípio da Preservação das Atividades dos Recorrentes apto à manutenção de toda fonte produtora e da circulação de riquezas representando a perseguida estabilidade e desenvolvimento social buscou-se o socorro recursal a fim de reparar a decisão de piso”.
Aduz que houve violação “ao artigo 9o, III e § único da Lei 11.101/2005 que trata exatamente da habilitação de crédito pelo credor nos termos do art. 7o, §1o da Lei Falimentar, que deverá apresentar os documentos comprobatórios do crédito e caso o documento que legitimam o crédito discutido, deverá ser exibido no original ou por cópias autenticas se estiverem juntadas em outro processo”.
Por fim, violação ao “art. 1.022, II do CPC tendo em vista omissão quanto ao ponto nodal trazido em tela acerca da inobservância do dispositivo legal (art. 9o III, §único), há de se verificar a patente omissão quanto ao princípio da preservação da empresa e princípio da paridade de credores, hasteado por diversas vezes ao longo do recurso, porém em nenhum momento mencionado nas decisões proferidas”.
Com essas considerações, requerem, pelo poder geral de cautela, “a reforma da decisão recorrida, reformando-se a decisão, a fim de que seja devidamente juntados os documentos na forma prevista no art. 9o, §Único da Lei 11.101/2005, CASSANDO À SENTENÇA proferida pelo juízo a quo, com medida da mais estrita justiça”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a exigência de crédito reconhecido pelo Recorrido sem análise da documentação comprobatória colocaria o Recorrido em uma posição privilegiada perante os demais credores, uma vez que os demais credores arrolados demonstraram a origem do crédito carreando os documentos imprescindíveis para sua análise”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça